Tribunal: TJDFT
Processo: 0726190-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0726190-47.2024.8.07.0001 APELANTE: FELIPE BRITO DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 1. Pela respeitável sentença de ID 73117925, proferida pela ilustre autoridade judiciária da 2a Vara de Entorpecente do Distrito Federal, FELIPE BRITO DA SILVA foi condenado como incurso nas penas do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, III, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, à razão unitária mínima. A Defesa Técnica (Núcleo de Práticas Jurídicas - UNICEUB) interpôs recurso e pugnou pela apresentação das razões perante este órgão colegiado, nos termos do artigo 600, §4o, do Código de Processo Penal (ID 73117929). Na mesma data, o réu foi intimado da sentença e manifestou desinteresse em recorrer, nos termos da certidão de ID 73117932. Após, em petição de ID 73403035, a Defesa requereu a desistência do recurso de apelação. Cabe assinalar que o Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.” 2. DIANTE DO EXPOSTO, diante da falta de interesse recursal do réu e da defesa, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de apelação com fundamento no art. 89, inciso XII, do RITJDFT. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 1o de Julho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator